Tribunal: STJ
Processo: 0003490-45.2019.8.16.0098
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251343 - PR(2025/0504929-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ALECSANDRO TEODORO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA.

DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em ação penal relativa a crime contra a honra, sob
fundamento de incidência do óbice da
quanto à pretensão condenatória do réu.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto fático-
probatório a fim de reconhecer o elemento subjetivo específico (dolo de injuriar) na conduta do
acusado em crime contra a honra, absolvido pela Corte estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, após análise detalhada do conjunto probatório, concluiu pela ausência
de elemento subjetivo específico na conduta do acusado, entendendo inexistente a intenção de
injuriar, o que afasta a tipicidade subjetiva do crime contra a honra imputado.
4. A pretensão de infirmar o juízo das instâncias ordinárias quanto à ausência de dolo específico
demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e improvido, para manter a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 3o;
art. 140,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, j. 07.10.2025,
AREsp n. 2.917.513/SP,
DJe 14.10.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 02.06.2016, DJe
AREsp n. 627.242/SC,
10.06.2016; STJ,
Sexta Turma, j. 13.08.2013, DJe 23.08.2013.
REsp n. 1.374.537/DF,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 085f8850-c2ad-4a3b-8269-86005643ccca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 085f8850-c2ad-4a3b-8269-86005643ccca

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251343 - PR(2025/0504929-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ALECSANDRO TEODORO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA.

DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial manejado em ação penal relativa a crime contra a honra, sob
fundamento de incidência do óbice da
quanto à pretensão condenatória do réu.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto fático-
probatório a fim de reconhecer o elemento subjetivo específico (dolo de injuriar) na conduta do
acusado em crime contra a honra, absolvido pela Corte estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, após análise detalhada do conjunto probatório, concluiu pela ausência
de elemento subjetivo específico na conduta do acusado, entendendo inexistente a intenção de
injuriar, o que afasta a tipicidade subjetiva do crime contra a honra imputado.
4. A pretensão de infirmar o juízo das instâncias ordinárias quanto à ausência de dolo específico
demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e improvido, para manter a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55061744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:34
Código de Controle do Documento: 00d85733-1af2-43bd-8852-e6823eff4d2c

Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 3o;
art. 140,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, j. 07.10.2025,
AREsp n. 2.917.513/SP,
DJe 14.10.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 02.06.2016, DJe
AREsp n. 627.242/SC,
10.06.2016; STJ,
Sexta Turma, j. 13.08.2013, DJe 23.08.2013.
REsp n. 1.374.537/DF,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls.
486-488).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a
tendo
Súmula 7/STJ,
o
dedicado "tópico específico das razões de recurso para a atividade descritiva dos
Parquet
específicos aspectos fático-probatórios reconhecidos pelas instâncias antecedentes" (fl. 498).
Reitera, em seguida, os argumentos pelos quais considera necessária a condenação do réu
(inclusive transcrevendo os pontos pertinentes do recurso especial).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem absolveu
o réu da imputação de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP) por verificar que não ficou
suficientemente comprovado o elemento subjetivo específico na conduta, entendendo que o
acusado não teve a intenção de injuriar seu irmão. É o que se colhe do acórdão recorrido, após o
exame detalhado das provas dos autos (fls. 404-407).
Consequentemente, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
É assim que tem se pronunciado este Tribunal Superior, aliás, sobre recursos
Súmula 7/STJ.
(seja da defesa, seja da acusação) que buscam rediscutir a comprovação do elemento subjetivo
da conduta em imputações de crimes contra a honra:

Documento eletrônico VDA55061744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:34
Código de Controle do Documento: 00d85733-1af2-43bd-8852-e6823eff4d2c

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INJÚRIA
RACIAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
ATENUANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial foi
reconhecido pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório, incluindo
as mensagens trocadas entre o recorrente e as vítimas, que indicam a intenção de
ofender a honra subjetiva das vítimas por meio de elementos relacionados à cor de
pele, sendo vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial,
conforme óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento".
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.917.513/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
14/10/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME PELO TRIBUNAL
A QUO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA NÃO
EVIDENCIADA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
OMISSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é omisso ou carente de fundamentos o acórdão recorrido que decide de modo
integral a controvérsia, apreciando todos os argumentos apresentados pelos litigantes,
apenas extraindo conclusão diversa da almejada pela parte.
2. O acórdão recorrido afastou, de forma fundamentada e a partir da análise das
provas apresentadas, a existência de dolo específico na conduta dos querelados,
indispensável para a deflagração de ação penal por crimes contra a honra. A revisão
desse entendimento, como proposto, é providência sabidamente inviável na via eleita,
ante a indisfarçável necessidade de reexame de matéria de fato e provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 627.242/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/6/2016,
10/6/2016.

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE.
JORNALISTA.
SÚMULA 7/STJ.
ATUAÇÃO. LIMITES PROFISSIONAIS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. Para constatar a presença do dolo específico, ou seja, para verificar se houve a
intenção de caluniar ou difamar, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório - e não apenas a leitura do conteúdo da queixa-crime -, providência
descabida em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.
[...]
3. Recurso especial não conhecido".
Documento eletrônico VDA55061744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:34
Código de Controle do Documento: 00d85733-1af2-43bd-8852-e6823eff4d2c

(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.374.537/DF,
em
DJe de
)
13/8/2013,
23/8/2013.
As distinções suscitadas pelo agravante nas fls. 501-502 são improcedentes. Ainda
que as palavras supostamente ditas em cada caso pelos respectivos réus não sejam idênticas (e
nunca são), isso não muda a conclusão principal: havendo um juízo fundamentado do Tribunal
de origem sobre a ausência de dolo nas falas do acusado, não compete a esta Corte Superior
alterar seu entendimento, nos termos da
O exame que o agravante faz dos fatos e
Súmula 7/STJ.
provas não equivale àquele feito pelo Tribunal local, de modo que não há motivo para alterar a
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:34
Código de Controle do Documento: 00d85733-1af2-43bd-8852-e6823eff4d2c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.251.343 / PR
Número Registro: 2025/0504929-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028477720258160098 00034904520198160098 28477720258160098 34904520198160098
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: ALECSANDRO TEODORO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA -
PRECONCEITUOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ALECSANDRO TEODORO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: 8e0812fa-3309-4d89-8d15-14295d799591

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:31
Código de Controle do Documento: 8e0812fa-3309-4d89-8d15-14295d799591